Tribunal: TJSP
Processo: 2217706-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL QUALIFICADA COMO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. COLISÃO ENTRE A NORMA LEGAL QUE RECONHECE AO CONSUMIDOR O DIREITO DE AJUIZAR A AÇÃO NO FORO DE SEU DOMICÍLIO E A REGRA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROPORCIONALIDADE.

PREVALÊNCIA DA POSIÇÃO JURÍDICA DOS

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL QUALIFICADA COMO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. COLISÃO ENTRE A NORMA LEGAL QUE RECONHECE AO CONSUMIDOR O DIREITO DE AJUIZAR A AÇÃO NO FORO DE SEU DOMICÍLIO E A REGRA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROPORCIONALIDADE.

PREVALÊNCIA DA POSIÇÃO JURÍDICA DOS AGRAVANTES, ALICERÇADA EM NORMA LEGAL CUJA FINALIDADE É A DE PROPICIAR AO CONSUMIDOR UM ACESSO MAIS FACILITADO À JUSTIÇA, NO BOJO DAQUELES DIREITOS DE NATUREZA PROCESSUAL FIXADOS NO ARTIGO 6o. DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. SEM A FIXAÇÃO DE ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.